Tribunal: TJPA
Processo: 0800291-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800291-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: WANDEMBERG DE FREITAS NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0800291-97.2023.8.14.0000

COMARCA:BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS:
MARIA LUCÍLIA GOMES (OAB/PA nº. 9803-A) e

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/PA nº. 16.837-A)

AGRAVADO:
WANDEMBERG DE FREITAS NOGUEIRA

ADVOGADOS:
JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR (OAB/PA nº. 8.695) e

MARIA LUCILENE REBELO PINHO (OAB/PA nº. 5.576)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MORA. VALORES DEPOSITADOS NO PROCESSO Nº 0873271-46.2022.8.14.0301. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800291-97.2023.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS:

MARIA LUCÍLIA GOMES (OAB/PA nº. 9803-A) e

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/PA nº. 16.837-A)

AGRAVADO:

WANDEMBERG DE FREITAS NOGUEIRA

ADVOGADOS:

JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR (OAB/PA nº. 8.695) e

MARIA LUCILENE REBELO PINHO (OAB/PA nº. 5.576)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 12406498)
que
conheceu e negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, mantendo a decisão que revogou a liminar de busca e apreensão.

Nas
razões do interno

(Id. 12682724)
, aduz o Agravante, em síntese, que nos autos da consignação em pagamento (nº 0873271-46.2022.8.14.0301) não houve qualquer decisão autorizando a manutenção da posse e, tampouco manifestou seu aceite em relação ao valor depositado, afirmando, ainda, que referida ação foi proposta posteriormente à busca e apreensão.

Em seguida, discorre sobre as alegações do recorrido no que se trata de abusividades contratuais, as quais diz não estarem presentes e não terem sido discutidas, e mesmo assim, a simples discussão não elide a mora. Por fim, argui a exiguidade do prazo fixado para restituição do bem e o alto valor da multa diária, requerendo a reforma da decisão monocrática para dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Mesmo devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões
(Id. 13128636).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 18 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MORA. VALORES DEPOSITADOS NO PROCESSO Nº 0873271-46.2022.8.14.0301. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno para dar provimento ao Agravo de Instrumento, de forma a restabelecer a liminar determinando busca e apreensão de veículo, que fora revogada em razão da existência de ação de consignação em pagamento.

De pronto, observo que as razões do interno reproduzem exatamente os mesmos argumentos trazidos na exordial do Agravo de Instrumento, porém, como bem especificado na decisão combatida, o presente recurso se limita à análise dos requisitos do art. 300, do CPC.

O fato de existir uma ação de consignação em pagamento já desconstitui a probabilidade do direito, posto que os débitos que justificam a busca e apreensão estão sendo discutidos naquele feito e os valores incontroversos depositados.

Por oportuno,
destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou
caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador
,
não se vislumbra nulidade

quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno.

“Compulsando os autos, estritamente em relação aos requisitos do art. 300, do CPC, considero que inexiste a perfeita conformação da probabilidade do direito alegado e inexistente o risco de dano.

Isso porque, consta nos autos a existência de uma Ação de Consignação em Pagamento (nº 0873271-46.2022.8.14.0301). Nesta ação, o juiz deferiu o pedido e determinou deposito do valor consignado, a parte recorrente cumpriu com a decisão proferida pelo juiz e juntou aos autos os respectivos comprovantes dos depósitos feitos ao Tribunal (ID 83149095 e ID 83560437). Daí porque não há perfeita conformação da probabilidade do direito, ressaltando que há indícios dos depósitos

dos valores devidos.

Sendo assim, não cabe a concessão de tutela recursal de urgência, pois ausente os

requisitos da probabilidade do direito alegado e do periculum in mora.

Nesse sentido, cito julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Neste Superior Tribunal, a tutela provisória de urgência é cabível para atribuir efeito suspensivo ou, eventualmente, para antecipar a tutela em recursos ou ações originárias de sua competência, devendo haver a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte (periculum in mora). III - Ausentes os requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, porquanto não se verifica, em cognição sumária, suficiente relevância na fundamentação a ensejar a concessão da tutela de urgência pretendida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.

(AgInt na AR 7.010/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2021, DJe 08/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. "PERICULUM IN MORA" E PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1.
O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar o perigo da demora nem a viabilidade das teses deduzidas no especial, que demandariam o revolvimento de matéria fática. Além disso, à primeira vista, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no TP 3.342/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Este e. Tribunal perfilha o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INICIAIS DE FRAUDE BANCÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJ/PA – Acórdão nº. 4496434, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-09)

Quanto ao prazo fixado para a restituição do bem (5 dias) e o alto valor da multa (R$ 1.000,00 por dia), entendo que estão de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(Id. 12406498 – fls. 2/4)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão deste relator.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 12406498)
.

É como voto.

Belém/PA., 15 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2024